Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012225-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.430.408/0001-61 (RECORRENTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), UBERDAN PIMENTA DE FARIAS - CPF: 989.323.141-87 (RECORRIDO), CRISTIANA ALVES SOARES PIMENTA - CPF: 061.793.771-03 (ADVOGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012225-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1012225-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jardim das Américas Fit Academia Ltda.

Recorrido:
Uberdan Pimenta de Farias

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FURTO
EM
ESTACIONAMENTO
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

DANO MATERIAL
REDUZIDO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. O
dano

material
deve ser comprovado de forma documental para análise da extensão e responsabilidade do fornecedor. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012225-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1012225-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jardim das Américas Fit Academia Ltda.

Recorrido:
Uberdan Pimenta de Farias

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Jardim das Américas Fit Academia Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 255044185)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente a restituir ao autor o valor de

R$ 3.549,30 (três mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 255044193): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012225-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1012225-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jardim das Américas Fit Academia Ltda.

Recorrido:
Uberdan Pimenta de Farias

VOTO

Colenda Turma;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso cível inominado interposto por Jardim das Américas Fit Academia Ltda. ante sentença que condenou a empresa a título de danos materiais e morais, decorrente de furto de objetos que se encontravam no interior do veículo do recorrido, ocorrido nas dependências de seu estacionamento.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 30/11/2023 por volta de 20h26, enquanto estava treinando na academia recorrente, recebeu em seu telefone celular duas notificações de compra, ambas no valor de R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), sendo uma no débito e outra no crédito, feitas com seu cartão do Banco Sicredi, que estava guardado dentro de seu carro, uma camionete Hilux placa RAY8H43, estacionada no estacionamento privativo da academia.

Em razão disso, foi até o estacionamento e constatou que seu carro tinha sido arrombado e seus pertences furtados, tais como carteira da marca Victor Hugo Original no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), documentos pessoais (CNH, RG, CRM), quantia em dinheiro de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cartões de crédito do Banco do Brasil, Banco Sicredi, e Banco Santander, que foram usados para fazer compras no valor total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), seus fones de ouvido AIRPODS PRO APPLE no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e um Talão de Receituário Controlado Receita B Azul, que afirma totalizar R$ 3.549,30 (três mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).

Aduz que imediatamente acionou o guarda do estacionamento e o diretor-geral da academia, que constataram a ocorrência, todavia, a recorrente não tomou nenhuma providência.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial declaração prestada pelo segurança do estacionamento juntada em Id.

255044160, corroboram a versão autoral.

A despeito das alegações formuladas cabia, à empresa comprovar a inocorrência do furto mencionado na inicial, porém não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

No presente caso se aplica a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência. Recurso conhecido e provido para inclusão dos danos materiais. (N.U 1069432-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido. A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar o valor dos danos morais fixados. (N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Portanto, sem dúvida, o fato gerou desconforto, aflição, medo, transtornos e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, que dispensa a comprovação de sua extensão, somado ainda à desídia da empresa em resolver a questão de forma administrativa, não há que se falar em sua inocorrência.

Relativamente ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais de 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que tange ao dano material, cuja recorrente alega não terem sido comprovados nos autos todos os valores apontados pelo autor, nota-se que, de fato não houve comprovação da quantia em espécie de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e o valor referente à carteira da Vitor Hugo de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ademais, em análise as faturas apresentadas, verifica-se foram realizados três pagamentos em favor de “CirlayneMatildes”, na data do fato que totalizam o montante de 599,96 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), vejamos:

- Banco Sicredi (Id. 255044167), uma transação de R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos);

- Banco Santander (Id. 255044168), duas transações nos valores de R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos);

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para ser passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do CC).

Com efeito, deve ser reconhecido a ocorrência do dano material de
R$ 2.349,28 (dois mil cento trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos),
referente:

Transações bancárias
de R$ 599,96 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) conforme Id. 255044167 e Id. 255044168;

AirPods Pro Apple
no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) conforme nota fiscal em Id. 255044166;

Despesas com os documentos pessoais
de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e R$ 134,32 (cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) referente à emissão da segunda via da carteira profissional do conselho regional de medicina e carteira de habilitação de acordo com Id. 255044169 e Id. 255044170.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

apenas para corrigir o dano material fazendo constar o valor de
R$ 2.349,28 (dois mil cento trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 10/02/2025